Tribunal: TJMT
Processo: 0049286-50.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0049286-50.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO(S): VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 19777986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL – INICIO – DATA DA APROVAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – DESPESAS FEITAS – DEVER DA CONCESSIONARIA EM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS – INCORPORAÇÃO DA REDE AO SEU PATRIMÔNIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSIÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.
= É trienal o prazo para o ressarcimento de despesas feitas por particular na construção de rede de energia elétrica, a rigor do prescrito no inciso VI, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil. O termo inicial conta-se a partir da aprovação do projeto pela concessionária de energia elétrica já que somente com este procedimento é que nasce o direito da parte pleitear a indenização correspondente. Se o projeto foi aprovado em data de 30/11/2014 e a ação proposta em 20/10/2014, não há como abraçar a tese da prescrição trienal em face de ate então a autora estar impedida de exigir o pagamento dos gastos decorrentes da construção.
= Entabulado acerto para a construção da rede de energia elétrica urbana no sentido de atender as necessidades da empresa autora e sendo esta incorporada ao patrimônio da concessionária dos serviços públicos de energia, as despesas devem ser indenizadas em face de que o bem passou a ser de propriedade desta. A questão não diz respeito à interpretação de eventuais Portarias da ANEEL e sim o direito de indenização pelo que despendeu já que, em sentido contrario, seria oficialização do enriquecimento ilícito que a lei, em todos os termos, condena.
= No que tange ao valor, não há como albergar o recurso ao argumento de que se tratam de despesas feitas tão somente pela autora. Assim como a contestação, o recurso deve conter aspectos específicos, não se contentando com ataque genérico e, neste aspecto, impunha a apelante comprovar de forma clara e precisa onde estava a existência de despesas supervalorizadas ou desnecessárias.
= Sentença julgada procedente, conhecido e desprovido o recurso, mantendo a sentença hígida, de rigor se apresenta, pelos serviços desempenhados pelo advogado vencedor depois da prolação da sentença, a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição. No caso, majora-se de 10 (dez) para 13 (treze) por cento sobre o valor atualizado da condenação.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0049286-50.2014.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id. 28408999).
Alega violação aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96, artigo 29, V da Lei 8.987/95, artigo 14 da Lei 10.438/2002 e Lei 10.762/2003, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há prova nos autos de que a Recorrida teria realizado obras de construção e instalação de rede de energia particular, tampouco que tenha arcado com seus respectivos custos.
Ademais, indica, ofensa ao artigo 14, §4o da Resolução ANEEL n.223/03; artigo 4o, §9o da Resolução ANEEL n. 365/09, Resolução ANEEL 444/01 e Resolução Homologatória 1.993/2015, sob a assertiva de que não há falar em ressarcimento, pois a ampliação da rede de energia não traria nenhum proveito econômico à Recorrente e, ainda que devido, o valor seria limitado a três vezes o valor do custo médio das obras de eletrificação e o referido pagamento seria exigível apenas ao final do ano de 2020.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, aduz que o ressarcimento deve ocorrer apenas após findo o prazo concedido à concessionária para implantação da universalização da rede de energia.
Recurso tempestivo (id. 34864458).
Contrarrazões, conforme id. 40558987.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que as Resoluções ANEEL 223, 365/09, 444/2001 e Resolução Homologatória 1.993/2015 incluem-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/1996, artigo 29, inciso V, da Lei 8.987/1995 e artigo 14 da Lei 10.438/2002, a Recorrente alega inexistência de provas de que a Recorrida tenha realizado obras de construção e instalação de rede particular de energia elétrica, tampouco teria comprovado os respectivos dos gastos.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 8115933):
“Consta dos autos que a requerente/apelada, que na qualidade de comerciante no ramo de venda de materiais de construção e com o intuito de promover ampliação de seu estabelecimento e realizar a instalação de sistema de refrigeração central em sua sede, entrou em contato com a ré a fim de ter o fornecimento de energia elétrica adequado as suas necessidades, recebendo a informação de que seria necessária a realização de obras na rede de distribuição de energia ate o ponto de entrega. Foi então facultado à autora que realizasse as obras indispensáveis as suas custas, de forma que o valor dispensado seria reembolsado pela ré, a opção esta escolhida pela autora, tendo em vista que a realização da obra por parte da concessionária demoraria cerca de 180 (cento e oitenta) dias. A autora apresentou o projeto da obra, o qual foi devidamente aprovado pela concessionária ré, e contratou empresa especializada para a realização do serviço, que teve como valor total a quantia de R$ 34.122,00 (trinta e quatro mil cento e vinte e dois reais), contudo ao final da obra e esta vistoriada, não lhe foi reembolsado o valor conforme opção; passando o tempo sem que esta o fizesse, não lhe restou outro modo a não ser bater as portas do poder judiciário; Requer a restituição do valor de R$ 56.400, 74, além de danos materiais, consistente no pagamento de advogado para adentrar com a presente ação.
(...)trata-se de construção de rede urbana, exposta ao publico, podendo ser utilizada por terceiros e colocada à disposição da apelante e incorporada ao seu patrimônio.(...)
Frise-se, derradeiramente, que os argumentos vertidos pela concessionária recorrente dando conta de que, com fulcro na Resolução 414/414/ANELL, de 14 de setembro de 2010, que estabelece as condições gerais do fornecimento de energia elétrica, de modo unificado, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores, não isenta do pagamento.(...)
Aliás, louva-se a perspicácia do magistrado que subscreveu a sentença recorrida que, ao analisar a pretensão do valor indenizatório, analisando corretamente a prova material das despesas efetivamente realizadas e comprovadas, reduziu o valor inicial (acima citado) ao montante de tão somente R$ 48.485,49 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).” (id. 12200502)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao dever de ressarcir os gastos com a rede elétrica particular demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VINTENÁRIA OU TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 515, § 1°, E 516 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TESES DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDAM REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC E SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILid ADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI